Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. POSSIBILIDADE. STJ. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO. CASO CONCRETO. POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família.

2. Os honorários advocatícios, embora tenham sua natureza alimentar reconhecida pelo artigo 85, do CPC, não são abarcados pela exceção à impenhorabilidade salarial descrita no artigo 833, §2o, do mesmo Diploma Legal. Isso porque não se caracteriza como a prestação alimentícia prevista no artigo 1.695, do CC/02, uma vez que essa é devida ao que não possui bens suficientes ou capacidade laborativa para prover a própria subsistência, não sendo a hipótese da patrona da causa.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso.

4. No caso dos autos, restou comprovado que o agravado é servidor federal, percebendo remuneração, após os descontos obrigatórios e sem que haja qualquer notícia sobre eventuais descontos facultativos ou sobre as despesas hodiernas por ele suportadas, de modo a denotar capacidade financeira para arcar com a execução em andamento no processo de referência, sobretudo porque não houve manifestação nos autos após intimação do executado/agravado para falar sobre a matéria.

5. Recurso conhecido e provido.